Tribunal: STF
Processo: RE 93721
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-02-03
Data de publicação: 1982-02-03

Ementa:
Propriedade industrial. Patente de invenção. Produto químico-farmacêutico. Lei 5772/71 (aplicação). - O fato de ter sido o depósito feito à luz de legislação permissiva não gera direito adquirido à obtenção da patente, a qual sujeita-se à lei vigênte à data da sua concessão, e esta proíbe o privilégio para os produtos químico-farmacêuticos e medicamentosos, bem como os processos de fabricação. Recurso extraordinário não conhecido.